Tribunal: TJDFT
Processo: 0002682-30.2012.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIME DE ABANDONO DE INCAPAZ. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ONUS PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal do órgão ministerial contra sentença que por insuficiência de provas absolveu a ré da prática do crime de abandono de incapaz.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a reforma da sentença e para a condenação da ré pelo crime de abandono de incapaz.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos constantes do processo não permitem a formação de uma cognição adequada quanto à autoria e materialidade delitiva da prática do crime pela acusada, razão pela qual, diante da insuficiência do conjunto probatório, adequada a absolvição da acusada. 3.1. Desse modo, embora haja indícios, o Ministério Público não logrou êxito em angariar provas robustas e irrefutáveis acerca da materialidade delitiva, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo, que conduz à absolvição e manutenção da sentença atacada.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.